Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA INEXISTENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, ESTANDO A CAUSA MADURA, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
1. Não será considerada inepta a petição inicial cujo conteúdo atende adequadamente o art. 14 da Lei 9.099/1995 e permite a compreensão dos fatos e do pedido.
2. Inépcia da inicial afastada. Sentença desconstituída. Estando a causa madura, adequado o julgamento do mérito.
3. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
4. Na hipótese, o autor aderiu ao SNE em 15/8/2021, a partir de quando assumiu a responsabilidade pelo acesso regular ao sistema e aferição das notificações (ID 67668343). Em 28/10/2023 foi autuado em flagrante por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Portanto, descabida a alegação da inexistência de notificação, isso porque a notificação de autuação foi realizada por meio da expedição do auto de infração durante o flagrante e a notificação de aplicação da pena é presumível a partir da adesão do autor ao SNE.
5. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020; Acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614; DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021.
6. Se não há nos autos nenhum elemento de prova apto a desconstituir o ato administrativo, o pedido de declaração de nulidade do auto de infração deve ser indeferido.
7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e, estando a causa madura, julgar improcedente o pedido.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.